Tribunal: STF
Processo: AP 2410
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em 15/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA (CPF nº 036.329.328-08) segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Determinei, ainda, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 24/9/2024, o Juízo da Vara Criminal da Subseção Judiciária de Redenção/PA informou que WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA encontra-se preso na cidade de Redenção/PA desde o dia 8/6/2024, tendo assim descumprido o ANPP (eDoc. 61, Petição STF nº 121424/2024).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação do réu Wesley da Silva Ferreira Taveira para que esclareça as razões do descumprimento da obrigação prevista na Cláusula 3.5 do ANPP firmado com o Ministério Público Federal. Após, requer nova concessão de vista para manifestação” (eDoc. 65).



    Em 4/10/2024, determinei a intimação da Defesa de WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA para que se manifestasse a respeito do descumprimento de obrigação imposta no ANPP (eDoc. 67).



    A Defensoria Pública da União requereu que, “antes de se decretar a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal pelo descumprimento da Cláusula 3.5, seja oficiado à Vara Criminal em busca de maiores elementos de identificação, para que se possa certificar que o Wesley réu naquele processo é o mesmo que figura nesta ação penal” (eDoc. 72).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu “a título de diligência complementar, a expedição de ofício à Vara Criminal da Subseção Judiciária de Redenção/PA, solicitando que se confirme a identidade do réu Wesley da Silva Ferreira Taveira.” (eDoc. 80).



    Oficiado, o Juízo da Vara Criminal e de Execuções Penais e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Comarca de Redenção/PA informou que “trata-se do mesmo Réu: WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA, CPF 036.329.832-08 ” (eDoc. 84). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela rescisão do ANPP, com o consequente retorno do trâmite da ação penal, nos termos do art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal.”



    Além disso, requereu o “envio de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará, para que confirme o teor da certidão criminal negativa apresentada pelo réu quando da negociação do ANPP (código de controle n. 023811484138).” (eDoc. 89).



    É o relatório. DECIDO.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/1/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e 



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    No caso dos autos, a denúncia integralmente recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE, na sessão virtual realizada de 23/5/2023 a 29/5/2023, imputava ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal. 



    Com base nos elementos de prova colhidos, a Procuradoria-Geral da República formalizou acordo de não persecução penal, tendo o réu assumido a seguinte conduta prevista na Cláusula 3.5 (eDoc. 50): 



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução.



    No entanto, os documentos juntados aos autos indicam a prática de outro crime, uma vez que o compromissário WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA estaria preso em Redenção/PA, desde 8/6/2024, após ter sido preso em flagrante pela prática dos crimes de incêndio (art. 250, § 1º, Código Penal), organização criminosa (art. 2º, Lei nº 12.850/2013) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei º 10.826/2003). Quanto ao ponto, assim consignou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 89):



    “A cláusula 3.6 do ANPP firmado com o réu WESLEY DA SILVA FARIAS dispõe sobre o seu compromisso em declarar que não estava sendo processado por outro crime. A cláusula 3.5, por sua vez, dispõe sobre o compromisso de o réu não ser processado por outro crime até a extinção da execução das condições referentes ao acordo. 



    As informações apresentadas nos autos, entretanto, informam que o réu foi preso em flagrante em 8.6.2024, pela prática dos crimes de incêndio (art. 250, § 1º, Código Penal), organização criminosa (art. 2º, Lei nº 12.850/2013) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei º 10.826/2003). 



    Referido flagrante deu origem à ação penal n. 0803872- 48.2024.8.14.0045, que tramita na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. 



    Em 7.8.2024, ele firmou o ANPP sob análise. 



    A identidade do réu WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA foi confirmada após checagem dos dados pessoais pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Redenção. 



    Em pesquisas adicionais, a Procuradoria-Geral da República também localizou a ação penal n. 0800865-48.2024.8.14.00452 , em trâmite na Vara Criminal de Redenção, na qual WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA é acusado pela prática do crime de furto. 



    A manifestação é pela rescisão do ANPP, com o consequente retorno do trâmite da ação penal, nos termos do art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal. 



    Nesse cenário, a indicação de estar sendo processado por outro crime, após ser preso em flagrante em 8/6/2024, pela prática dos crimes de incêndio (art. 250, § 1º, Código Penal), organização criminosa (art. 2º, Lei nº 12.850/2013) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei º 10.826/2003), não autoriza o acordo de não persecução penal, diante dos requisitos impostos pelo art. 28-A do CPP que não se amoldam à hipótese. 



    A alteração fático-jurídica do réu, nos presentes autos, faz rescindir o acordo inicialmente firmado.



    Portanto, o réu não atendeu às clausulas integrantes do acordo de não persecução criminal, em especial aquela descrita no item 3.5:



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; (Grifo nosso)



    As novas imputações, portanto, inviabilizam o acordo, o que reforça a sua rescisão.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A, § 10 do Código de Processo Penal, DETERMINO a RESCISÃO do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA (eDoc. 53).



    Além disso, RESTABELEÇO as medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão responsável pela Administração Penitenciária no Estado de São Paulo/SP, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço declinado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente